Tribunal: STF
Processo: HC 253766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS POR TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO NÃO JUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2025, por Denilson da Silva Rodrigues, advogado, em benefício de Marcio Geraldo de Souza, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.549.  



    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.549.  



    Argumenta que “há mais de 03 (três) anos a Defesa do Paciente impetrou Habeas Corpus perante o c. Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática do Habeas Corpus n. 668.549/MG fora publicada no dia 17 de novembro de 2022, oportunidade que foi interposto agravo regimental pela Defesa. O writ entrou concluso para decisão ao i. Ministro Rogerio Schietti Cruz no dia 22 de novembro de 2022, estando o feito injustificadamente parado e pronto para julgamento há quase 02 (dois) anos. A Defesa, atenta a essa demora injustificada, peticionou no dia 10 de abril de 2024, requerendo a preferência no julgamento, tendo em vista o tempo que o feito encontra-se parado aguardando julgamento. Todavia, o devido julgamento ainda não ocorreu, de modo que se tornou imprescindível recorrer a esta Corte Suprema, visto que decorrido todo esse tempo, o referido Habeas Corpus ainda não foi julgado, permanecendo o Paciente à espera da efetiva prestação jurisdicional pelo c. Superior Tribunal de Justiça. N. Ministros, no direito processual a aplicação da justiça pressupõe a incidência do princípio Constitucional do Acesso ao Judiciário, ou seja, a justiça somente é feita caso seja célere, do contrário perderá sua eficácia, violando assim o princípio constitucional da duração razoável do processo prevista no art. 5º, inciso LXXXVIII, Constituição Federal (…). A demora no julgamento do Habeas Corpus n. 668.549/MG viola a duração razoável do processo que determina celeridade na prestação jurisdicional, especialmente quando o bem jurídico em questão for a liberdade do cidadão. Ou seja, demanda uma efetiva prestação da justiça e celeridade processual. Em razão disso o presente writ objetiva o processamento e julgamento do Habeas Corpus n. 668.549/MG impetrado no c. Superior Tribunal de Justiça”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. Seja concedida a LIMINAR requerida para determinar a inclusão do Habeas Corpus n. 668.549/MG na pauta de julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça; 



    2. No mérito seja confirmada a medida liminar e concedida a ordem para determinar o imediato julgamento do Habeas Corpus n. 668.549/MG impetrado perante o c. Superior Tribunal de Justiça”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, pela Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski acentuou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011). 



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito (...), se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).  



    Nessa mesma linha:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 2. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 713.673, sem pedido de liminar, foi autuado naquele Tribunal em 15.12.21 e distribuído à Ministra Laurita Vaz, que, em 17.12.21, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (despacho publicado em 01.02.22). Os autos encontram-se conclusos à relatora, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes: HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.531-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).  



    4. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é demonstrada em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.  



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes.  



    5. Entretanto, a espécie vertente apresenta situação peculiar que tem conduzido, em processos análogos, ao êxito de ações como a presente.  



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 668.549 tramita desde 20.5.2021, tendo sido distribuído, em 21.5.2021, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz.  



    Em 16.11.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem no Habeas Corpus n. 668.549. Contra essa decisão, a defesa do paciente interpôs agravo regimental em 18.11.2022. Os autos daquele agravo regimental foram conclusos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz para análise em 22.11.2022.  



    Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça há quase quatro anos e que o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.549 está pendente de julgamento há mais de dois anos, não há justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição. A despeito de se reconhecer o enorme acervo processual havido daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido de imediato julgamento pelas razões trazidas ou, ao menos, justificativa plausível para não ter havido a decisão judicial requerida.  



    Pelo andamento processual do feito no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em justificativa suficiente, menos ainda plausível para a demora, que, como alegado pelo impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento, a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal.  



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para o feito ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).  



    6. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata inclusão do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.549, interposto pela defesa, em pauta de julgamento, submetendo-o ao colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão. 



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 668.549, para ciência e cumprimento desta decisão.  



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora